Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-68.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001396-68.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO - CPF: 517.560.059-15 (APELANTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ARAUJO - CPF: 742.559.912-00 (APELANTE), MARIA NUNES - CPF: 550.924.031-87 (APELADO), SAMUEL ONORIO - CPF: 050.294.381-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL URBANO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONTRATO DE VENDA E COMPRA FIRMADO ENTRE REQUERENTES E TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM –INTERESSE PROCESSUAL – PRESENÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O interesse de agir requer não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional.

Os autores/apelantes possuem interesse de agir para a propositura da ação de usucapião, haja vista que a pretensão inicial visa a aquisição originária da propriedade de um imóvel com base em instrumento particular de contrato de venda e compra de imóvel urbano entabulado com terceiro, que, de regra, não permite a regularização do domínio pela via da adjudicação compulsória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO e ANA MARIA DE ARAUJO
contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a
Ação de Usucapião
ajuizada em face de
MARIA NUNES e SAMUEL ONÓRIO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Sem custas e honorários.

Os apelantes, em apertada síntese, buscam a reforma da sentença, defendendo o interesse processual, em razão de o contrato particular de compra e venda ter sido firmado apenas entre JOSE CARLOS HONÓRIO, que não é proprietário registrado na matrícula do imóvel usucapiendo, e os apelantes.

Aduzem que que a via da usucapião é adequada para o caso em tela, pois o contrato firmado entre JOSE CARLOS HONORIO e o apelante não indica como vendedora MARIA NUNES, que é a titular do domínio do imóvel.

Relatam que pelo contrato indicado, a posse dos apelantes decorre do contrato firmado entre JOSE CARLOS HONORIO e este contrato não possibilita a transmissão de propriedade entre MARIA NUNES e o apelante.

Expõem que MARIA NUNES não é parte no contrato firmado entre JOSE CARLOS HONORIO e o apelante, não tendo como ajuizar uma adjudicação compulsória para se pretender seja feito o registro desse contrato de compra e venda.

Apontam o equívoco da conclusão do juízo
a quo
, ao afirmar, que
“não há falar em possibilidade de aquisição do imóvel em comento via usucapião, diante do vínculo contratual já existente entre os titulares do domínio e os autores, somado ao fato que os autores possuíam mera permissão para cultivar a horta na área desmembrada, inclusive, havendo a informação que a requerida Maria Nunes, teria ofertado o imóvel aos autores antes de vende-lo a Miquéias Honório e este a Samuel Onório”.

Sustentam que a área efetivamente ocupada pelo apelante, que está sendo usucapida, é uma parte do lote que consta, em sua totalidade, na matrícula, que após foi desmembrada sem conhecimento dos apelantes, e sem qualquer forma de notificação, resultando nos lotes das matrículas 20.116 e matrícula 20.117.

Narram que a averbação da ação nas matrículas dos imóveis é medida de cautela para proteger tanto terceiros quanto a própria parte da ação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que seja recebia a petição inicial e dado prosseguimento à ação, bem como a confirmação da averbação nas matrículas dos imóveis objeto da ação, sob o no 20.116 e 20.117, registradas no 1o Serviço de Registro de Imóveis de Títulos e Documentos da Comarca de Juína.

Pedem a concessão da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO e ANA MARIA DE ARAUJO
ajuizaram a
Ação de Usucapião
em face de
MARIA NUNES e SAMUEL ONORIO
, aduzindo que na data de 12/04/2012, os autores adquiriram o imóvel (300 m2) da pessoa de JOSE CARLOS HONORIO, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e se mudaram para o imóvel em 16/04/2012.

Sustentaram que transcorrido 06 (seis) meses que estavam no imóvel, a requerida MARIA NUNES lhe ofertou a venda do restante do imóvel (220,5 m2) pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sendo concretizado o negócio jurídico, uma vez que os autores não possuíam o valor, por essa razão a requerida vendeu o restante do imóvel à MIQUEIAS HONORIO.

Asseveraram que pelo fato de os autores possuírem uma horta sobre o imóvel comprado, MIQUEIAS HONORIO permitiu que os autores usufruíssem do imóvel até que eles precisassem, perdurando de janeiro de 2013 a abril de 2019, porém no final do ano de 2019, o requerido SAMUEL ONORIO procurou os autores informando que comprou a área e que metade da casa dos autores está sobre o imóvel adquirido por SAMUEL ONORIO.

Relataram que no registro de imóveis consta o desmembramento por terceiros da área que é de posse dos autores desde 12/04/2012, sem haver oposição contra os requerentes.

Afirmaram que com o desmembramento, surgiram os Lotes AR 12 e AD 12, sendo o lote AD 12 registrado em nome de SAMUEL ONÓRIO, ora requerido e o lote AR 12 registrado em nome de MARIA NUNES, ora requerida.

Ao final, requereram a procedência da ação para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel usucapiendo, bem como a averbação da existência da presente ação nas matrículas 20.117 e 20.116, do CRI de Juína/MT.

Ao sentenciar, o juízo singular indeferiu a petição inicial, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte apelante em relação a este recurso, uma vez que comprovou a sua situação de hipossuficiência, conforme extrato bancário juntado no ID no 173319654.

No caso dos autos, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual ao fundamento de que
“a hipótese de transmissão da posse e propriedade por meio de celebração de negócio jurídico pelos legítimos proprietários, não há respaldo no instituto da usucapião, que alberga somente a hipótese de aquisição originária da propriedade e não derivada”.
(ID no 171952619).

Como é cediço, o interesse de agir requer não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional.

É lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

"No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem "necessidade" quando o seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da "necessidade", exige-se a "adequação". Se parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir.
(Manual do processo de conhecimento. 5 ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 62)."

In casu
, verifica-se que há interesse de agir no manejo da presente ação de usucapião.

Isto porque, o imóvel usucapiendo – Lote AR 12, da Quadra 27, com dimensões de 17,5m x 15m, totalizando 262,5 m2, está registrado sob a matrícula no 20.117, no CRI de Juína/MT em nome de MARIA NUNES, ora apelada. Confira (ID no 171952599):

No caso, o apelante FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO adquiriu o referido imóvel por meio do “instrumento particular de contrato de venda e compra” firmado com JOSE CARLOS HONORIO em 12/04/2012. Vejamos (ID no 171952600):

Apesar de o apelante haver contratado a aquisição através de instrumento de venda e compra do imóvel, a necessidade e utilidade do pronunciamento judicial se fazem presentes, haja vista que a origem da posse é sustentada por contrato particular o qual não foi firmado diretamente com o proprietário registral, mas sim com terceiro, fato, que, então, fundamenta a arguição recursal de que não seria possível a transmissão direta do domínio via adjudicação compulsória.

Registro que
"o instrumento de promessa de compra e venda insere-se na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de usucapião ordinária"
(REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012).

E mais
"o fato de ser possuidor direto na condição de promitente-comprador de imóvel, em princípio, não impede que este adquira a propriedade do bem por usucapião, uma vez que é possível a transformação do caráter originário daquela posse, de não própria, para própria"
(REsp 143976).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA. EXERCÍCIO DE DIREITO DE POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS FIRMADO COM TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO PELA VIA DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VIA PROCESSUAL DA USUCAPIÃO QUE SE REVELA ADEQUADA E NECESSÁRIA. INTERESSE CONFIGURADO
. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO INDEVIDA. CASSAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. 1. A atual processualística civil estabelece, no art. 330, que a petição inicial será indeferida quando for inepta, quando a Parte for manifestamente ilegítima ou quando carecer de interesse processual, ou, ainda, quando não forem atendidas as hipóteses elencadas no art. 106 e art. 321 da Lei n. 13.105/2015. 2. No caso legal (concreto), observa-se que a origem do exercício da posse vem legitimada por contrato de permuta não realizado com o proprietário registral do bem imóvel, o que impossibilita a regularização do domínio pela via da adjudicação compulsória. 3. Presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação da ação, há que se reconhecer o interesse de agir do Apelante na ação de usucapião proposta. 4. Indeferimento da petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 da lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) que não se afigura legitimamente plausível na especialidade do caso legal (concreto). 5. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, provido. (TJPR - 17a C.Cível - 0005339-92.2018.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 21.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00053399220188160193 Colombo 0005339-92.2018.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 21/03/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL,
AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DA AUTORA. INVIABILIDADE DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO CELEBRADA PELO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL
. ALIENANTE QUE NÃO REPRESENTA O ESPÓLIO OU OS INTERESSES DE TODOS OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE TÍTULO VÁLIDO À AQUISIÇÃO DO BEM. PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO AJUSTADO. USUCAPIÃO QUE SE REVELA A VIA PROCESSUAL ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO PROVIMENTO SOLICITADO, DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 17a Câm. Cível - Apel. Cível n. 0013573-31.2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz de Direito Antônio Franco Ferreira da Coista Neto - j. 28.06.2021). destaquei

Assim, tendo em vista que os apelantes ajuizaram a ação de usucapião com base em contrato entabulado com terceiro, que, de regra, não permite a regularização do domínio pela via da adjudicação compulsória, a extinção prematura da demanda não constitui a medida mais adequada ao caso concreto.

Portanto, uma vez verificadas as condições para o ajuizamento da ação de usucapião, impõe-se a anulação da sentença recorrida, para que seja determinado o retorno dos autos à origem, com o intuito de que se proceda o regular procedimento do feito.

Por fim, deve desde já ser averbada à margem da matrícula do imóvel a existência da presente demanda, nos termos do art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73 para ciência de eventuais adquirentes de boa-fé, tratando-se de medida acautelatória que não causa prejuízos às partes.

Ante do exposto,
dou provimento recurso
para anular a sentença recorrida, para que seja determinado o retorno dos autos à origem com o intuito de que se proceda o regular procedimento do feito, com a necessária averbação à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da presente demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023